Tribunal: TJSP
Processo: 1067218-58.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos dos segurados da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de

Ementa:

AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos dos segurados da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora aos segurados - Precedentes desta Corte - Juros incidentes a partir da citação, pois se trata de relação contratual, e correção desde o desembolso - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para se determinar o pagamento das verbas desembolsadas pela seguradora (R$ 3.234,63), corrigidas desde o pagamento pela tabela prática do TJ/SP e com juros moratórios de 1% a.m a contar da citação, invertida a sucumbência e majorada a honorária para 20% do valor da condenação (art. 85, § 2o e 11, do CPC).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000556439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1067218-58.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante SANTANDER
SEGUROS S/A, é apelado BANDEIRANTE ENERGIA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MENDES PEREIRA
(Presidente), ELÓI ESTEVÃO TROLY E JAIRO BRAZIL FONTES OLIVEIRA.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
MENDES PEREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067218-58.2019.8.26.0100 -Voto no 22151 – SP - RGRB
2
Voto no 22151
Apelação no 1067218-58.2019.8.26.0100
Apelante: Zurich Santander Brasil Seguros S/A.
Apelada: EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A., nova denominação de Bandeirante
Energia S/A.
Comarca: São Paulo
15a Câmara de Direito Privado
AÇÃO DE REGRESSO - Prestação de serviços de fornecimento
de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito
por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CF -
Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos
termos do art. 37, § 6o, da CF - Danos em equipamentos dos
segurados da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -
Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica durante
tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida
pela concessionária de energia, não havendo falar em força maior -
Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela
seguradora aos segurados - Precedentes desta Corte - Juros
incidentes a partir da citação, pois se trata de relação contratual, e
correção desde o desembolso - Sentença de improcedência
reformada - Recurso provido para se determinar o pagamento das
verbas desembolsadas pela seguradora (R$ 3.234,63), corrigidas
desde o pagamento pela tabela prática do TJ/SP e com juros
moratórios de 1% a.m a contar da citação, invertida a sucumbência
e majorada a honorária para 20% do valor da condenação (art. 85,
§ 2o e 11, do CPC).
A r. sentença de fls. 463-465, cujo relatório é adotado, em autos de ação de
regresso fundada em contrato de seguro julgou improcedente o pedido, condenando a
autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes
fixados em 10% do valor da causa.

Apelou a demandante, às fls. 468-512, pleiteando a reforma do r. julgado
atacado. Em resumo, aduziu que indenizou os segurados pelos danos causados, que se
deram em virtude de oscilações de energia causadas por descargas atmosféricas, consoante
se observa da análise de regulação de sinistro. Asseverou que os laudos foram produzidos
por empresas idôneas e sem qualquer interesse na demanda a comprovar a origem dos
danos. Não era necessária a perícia, bastando os laudos técnicos, sendo inaplicável ao caso
a Resolução no 414/2010, da ANEEL, tendo em vista que não é imprescindível o prévio
esgotamento da via administrativa para, só então, haver eventual pleito de prestação
jurisdicional. Destacou que a responsabilidade da ré é objetiva e não há nos autos
elementos capazes de ilidi-la. A inversão do ônus da prova não se esvazia apenas em razão
da qualidade da autora, haja vista que, com a sub-rogação, todos os elementos necessários
ao favorecimento da vítima da falha na prestação do serviço devem incidir ao caso
concreto, sendo aplicável a norma consumerista ao caso. Há, assim, dever de indenizar pela
ré.
As contrarrazões vieram às fls. 585-595, nas quais a concessionária ré, em
síntese, destacou que a recorrente não comprovou a falha no serviço da recorrida ou, ainda,
o nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados. Os laudos confeccionados pela
apelante foram produzidos de forma unilateral sendo genéricos e inconclusivos. Cabia à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067218-58.2019.8.26.0100 -Voto no 22151 – SP - RGRB
3
autora a preservação dos bens para que se comprovasse que a queima dos aparelhos se deu
em virtude de irregularidade na transmissão de energia. A prova pericial restou
impossibilitada. Não responde por prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior.
O recurso foi processado regularmente.
É o relatório.
A r. sentença comporta reforma.
Trata-se de ação regressiva ajuizada por Zurich Santander Brasil Seguros
S/A. contra EDP São Paulo Distribuidora de Energia S/A.
A autora narrou, na petição inicial, que celebrou contrato de seguro com
Neusa Oliveira, José Carlos de Moraes e Edina de Cássia Silva Pinheiro, por meio do qual
se obrigou a garantir os riscos contra danos elétricos em bens dos segurados.
Afirmou que, em 18/11/2016, 07/03/2017 e 15/03/2017, os imóveis dos
segurados foram afetados por oscilação de energia na rede elétrica de responsabilidade da
ré. Aduziu que tais fatos acarretaram danos aos equipamentos que guarnecem os domicílios
dos segurados e, em cumprimento ao contrato celebrado, pagou a eles a indenização
ajustada.
Nesse contexto, ajuizou a presente ação, buscando o ressarcimento dos
valores despendidos a título indenizatório. O D. Juízo “a quo” julgou improcedente o
pedido inicial (fls. 463-465), decisão da qual insurge a demandante.
Pois bem.
A responsabilidade da ré por falhas na prestação dos seus serviços de
fornecimento de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o da CF.
Daí decorre o dever de indenizar independentemente da demonstração de
culpa.
Na espécie, restou demonstrado a contratação de seguro entre a autora e seus
segurados consoante apólices às fls. 40-41, 74-75 e 91-92, havendo, inclusive relatório de
sinistro (fls. 47-66, 79-84 e 96-99).
De se observar que foram elaborados laudos técnicos (fls. 43-46, 77-78 e 94-
95), nos quais ficou consignado que os danos se deram por problemas de descargas
elétricas externas. As indenizações foram comprovadamente pagas aos segurados (fls. 67,
85 e 100), mediante pagamentos realizados por depósito, não se limitando a
demonstrativos de agendamento em tela de sistema, nos termos do artigo 786 do Código
Civil e da Súmula no 188 do STF, que assim dispõem:
“Art. 786. Paga a indenização, o segurador sub-roga-se, nos limites do valor
respectivo, nos direitos e ações que competirem ao segurado contra o autor do dano”;
“Súmula 188 - O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro”.
Ora, a recorrida, na qualidade de concessionária de serviço público, tem
responsabilidade objetiva pelos danos causados por sua atividade. Logo, poderia se eximir,
demonstrando a ocorrência de alguma das excludentes de responsabilidade. Todavia, não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067218-58.2019.8.26.0100 -Voto no 22151 – SP - RGRB
4
fez.
Não demonstrou a regularidade do fornecimento de energia elétrica ou a
inexistência do nexo de causalidade entre sua atividade e o dano nos equipamentos dos
segurados da autora ou, que existiam problemas de instalação interna de referidos
segurados, como alegado, não cumprindo com o ônus do artigo 373, inciso II, do Código
de Processo Civil.
Conforme artigo 210, parágrafo único, da Resolução Normativa no 414/2010
da ANEEL:
“A distribuidora responde, independente da existência de culpa, pelos danos
elétricos causados a equipamentos elétricos instalados em unidades
consumidoras, nos termos do art. 203.
Parágrafo único. A distribuidora só pode eximir-se do dever de ressarcir,
quando: I - comprovar a inexistência de nexo causal, nos termos do art. 205.
Vale dizer que, oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica
durante tempestades configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela
concessionária de energia, não havendo que se falar em força maior.
Nesse sentido:
“AÇÃO REGRESSIVA. Pleito objetivando o ressarcimento do valor
decorrente de indenização paga aos segurados, derivada de distúrbios
elétricos ocorridos nas unidades de consumo seguradas, que ocasionou
danos aos aparelhos eletrônicos, garantidos pela empresa seguradora.
Responsabilidade objetiva da seguradora. Não comprovação de caso fortuito
ou de força maior. Chuvas fortes e descarga elétrica ocasionaram danos ao
patrimônio dos segurados, e poderiam ter sido evitadas mediante utilização
de tecnologia adequada, além de serem fenômenos previsíveis. Sub-rogação
da seguradora nos direitos do segurado. Sentença de procedência mantida.
Apelo desprovido”. (TJSP; Apelação Cível 1030662-81.2019.8.26.0577;
Relator (a): Ramon Mateo Júnior; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José dos Campos - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
22/06/2020; Data de Registro: 22/06/2020);
“Apelação. Ação regressiva. Fornecimento de energia elétrica. Sentença de
improcedência. Recurso da seguradora. Responsabilidade objetiva do
prestador do serviço público essencial (art. 37, §6o da CF). Ausência de
provas de excludentes aptas a romper o nexo de causalidade com os fatos e
danos ocasionados (art. 373, inciso II, do CPC). Suficiência dos laudos
apresentados pela autora, elaborado por empresas especializadas, sem
relação com as partes. A sobrecarga de energia na rede elétrica, inclusive
decorrente de raios não configura força maior apta a elidir a
responsabilidade da concessionária de serviço público. Sentença reformada,
com inversão da sucumbência. Recurso provido”. (TJSP; Apelação Cível
1019587-76.2019.8.26.0114; Relator (a): Elói Estevão Troly; Órgão
Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7a Vara Cível;
Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de Registro: 29/01/2020).
Registre-se, ainda, a inexigibilidade da manutenção dos equipamentos
danificados por parte da seguradora autora, a qual indenizou seus segurados após iminente
avaliação técnica dos bens atingidos. Os laudos juntados aos autos são suficientes para
comprovação de que as indenizações foram pagas pela requerente em razão da inutilização

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1067218-58.2019.8.26.0100 -Voto no 22151 – SP - RGRB
5
dos equipamentos por descarga elétrica. No mais, irrelevante para o deslinde do feito se a
variação relevante da energia elétrica na rede se deveu a vicissitudes da rede de distribuição
de energia da ré, ou meramente em razão de descarga elétrica natural já que lhe cabia
instalar mecanismos que preservassem os aparelhos eletrônicos da parte contrária.
Por derradeiro, cabe consignar que a ausência de pedido administrativo de
ressarcimento, nos termos do artigo 204 da Resolução 414/2010 da ANEEL não obsta o
exercício do direito de ação. Entendimento em sentido contrário ensejaria ofensa ao
princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, consagrado no artigo 5o inciso
XXXV da Constituição Federal.
Desta forma, é devida a indenização por danos materiais pleiteada pela
apelante, no montante pago aos segurados (R$ 3.234,63), conforme comprovantes
apresentados (fls. 67, 85 e 100), verba corrigida pela tabela prática do TJ/SP a partir do
desembolso, com juros moratórios de 1% a.m a contar da citação, nos termos do art. 405 do
Código Civil.
Em razão da procedência da demanda, invertem-se os ônus sucumbenciais,
carreando à ré o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios,
estes majorados para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código
de Processo Civil.
Diante de todo o exposto, dá-se provimento ao recurso para determinar o
pagamento das verbas pagas pela seguradora (R$ 3.234,63), corrigidas desde o desembolso
pela tabela prática do TJ/SP e com juros de mora de 1% a.m a contar da citação, arcando a
vencida com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do
patrono da parte ex adversa de 20% do valor da condenação.
MENDES PEREIRA
Relator